Tribunal: TJES
Processo: 5016571-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016571-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016571-75.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PICPAY SERVICOS S.A e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: MARIA DENISE CHRIST

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por MARIA DENISE CHRIST em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PICPAY SERVIÇOS S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA, por meio da qual alega que no dia 02.04.2024 recebeu ligação de suposto funcionário da primeira requerida informando que sua conta havia sido invadida e que terceiros estavam tentando fazer transferência, sendo orientada a autorizar o acesso remoto de seu aplicativo pelo funcionário, ocorre que após algumas horas notou que foram realizados dois empréstimos em seu nome em suas contas no Banestes e no Picpay, bem como que valores foram de sua conta foram transferidos para terceiros, razão pela qual postula a declaração de nulidade dos empréstimos, a restituição dos valores retirados de sua conta e dos pagamentos das parcelas do empréstimo, além de reparação pelos danos extrapatrimoniais.”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo firmados com o Banestes e com o Picpay, determinando a restituição dos valores retirados, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Inconformados, os requeridos Banestes e Picpay interpuseram recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A lide consiste em averiguar a legitimidade passiva das recorrentes, tal como a responsabilidade civil pela fraude perpetrada por terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia dos autos, propriamente dita, repousa sobre a responsabilidade das instituições bancárias requeridas diante das operações fraudulentas realizadas por terceiros, vez que a instrução processual demonstrou incontroversa a existência da fraude no caso em debate.

5.
No que tange à requerida Banestes defender que a fraude ocorreu sem a sua concorrência ou falha, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao consumidor, por permitir que falsários acessassem o seu telefone para perpetrar golpes, tal alegação não merece prosperar. Aliás, de igual modo, a Picpay sustenta, sem razão, a culpa exclusiva da autora pelo fato de que a transação foi efetuada com os dados de acesso pessoal da consumidora. Na verdade, a fundamentação central da lide versa na assertiva de que os fatos e as provas constantes nos autos evidenciam a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições rés no que diz respeito à realização de transações atípicas e incompatíveis com o perfil da correntista, frente à realização de transações anômalas pelo fraudador.

6.
Com efeito, conforme consignado na origem, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação das transações atípicas impõe às entidades requeridas a responsabilização pelos prejuízos causados à parte consumidora. É o que dispõe a jurisprudência dos tribunais superiores:
“(...) 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
.

7.
Dessa forma, não restou demonstrada nos autos a culpa exclusiva da vítima, de modo que mantém-se integralmente a sentença guerreada.

8
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)